Tribunal: TJPA
Processo: 0000606-25.2018.8.14.0004
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000606-25.2018.8.14.0004

APELANTE: CADAM S.A.

APELADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CANCELAMENTO DO DÉBITO EM RAZÃO DE PAGAMENTO. ADIMPLEMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS CONTRA A PARTE EXECUTADA. PRECEDENTES STJ. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE TAMBÉM IMPEDE QUE A FAZENDA PÚBLICA SEJA CONDENADA EM HONORÁRIOS. HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. NECESSIDADE DE AFASTAR A CONDENAÇÃO DO APELANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se a apelante deve ser excluída da condenação aos honorários, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

2. No caso concreto, após o ajuizamento da Execução Fiscal e antes que a citação fosse efetivada, a exequente requereu e extinção do feito, em virtude da quitação dos créditos tributários.

3. Em que pese a existência de precedentes antagônicos no Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, o entendimento jurisprudencial que tem prevalecido na Corte Especial é no sentido de que não cabe a condenação em honorários da parte executada quando ocorre o pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação.

4. Quanto ao pedido de inversão dos ônus sucumbenciais, não merece acolhimento. Isto porque, consoante o entendimento firmado pelo STJ, o princípio da causalidade também impede que a Fazenda Pública seja condenada em honorários pelo pagamento anterior à citação e após o ajuizamento, uma vez que, no momento da propositura da demanda, o débito inscrito estava ativo.

5. Ante a hipótese de ausência de responsabilidade pelo pagamento de honorários, merece parcial provimento o recurso, apenas para excluir a condenação da apelante em honorários de sucumbência.

6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. POR UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 24 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

T
rata-se de Apelação Cível (processo 0000606-25.2018.8.14.0004) interposta por CADAM S.A. contra ESTADO DO PARÁ, em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim Benevides, que acolheu o pedido do apelante, determinando a extinção da execução fiscal de ICMS proposta pelo Ente Estatal em desfavor da apelada.

A sentença recorrida foi proferida com o seguinte dispositivo:

(...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 924, inciso II do CPC, julgo extinto o feito com julgamento do mérito, uma vez que a obrigação foi satisfeita. Custas e honorários advocatícios à executada no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total da causa, nos termos do art. 85, §3, I do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique. Registre. Intime.
(...)

Em razões recursais
, o apelante aduz que não deveria arcar com a sucumbência, uma vez que o pagamento ocorreu em momento anterior à citação, em que os efeitos da demanda ainda não a alcançavam.

Sustenta que a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento pelo não cabimento de condenação em honorários da parte executada nos casos que há o pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento da execução fiscal e anterior à citação.

Requer seja dado provimento a este recurso, para que seja reformada parcialmente a sentença, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Em contrarrazões, o apelado requerer o improvimento do recurso, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

De início, deixo de apreciar o pedido constante à Id. 13645275, vez que intempestivo, nos termos do art. 140-A, parágrafo terceiro, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se a apelante deve ser excluída da condenação aos honorários, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

No caso concreto, após o ajuizamento da Execução Fiscal e antes que a citação fosse efetivada, a exequente requereu e extinção do feito, m virtude a quitação dos créditos tributários.

O pedido foi deferido pelo Juízo de origem, que, ao julgar extinta a ação, condenou a parte executada em custas e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total da causa, nos termos do art. 85, §3, I do Código de Processo Civil.

Em que pese a existência de precedentes antagônicos no Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, o entendimento jurisprudencial que tem prevalecido na Corte Especial é no sentido de que não cabe a condenação em honorários da parte executada quando ocorre o pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGOS 85, § 1º, 312 E 318 DO CPC. RECURSO ESPECIAL. PAGAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO E ANTERIOR À CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA EM HONORÁRIOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1.
O Município de Jaboatão dos Guararapes - PE pretende a condenação da parte executada em honorários em decorrência do pagamento do débito em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, por aplicação dos §§ 1º e 10 do art. 85 do CPC.
2. Existência de precedentes antagônicos desta Segunda Turma acerca do tema em discussão. Necessidade de uniformização. Precedentes do STJ. 3 (...) 5. O art. 85, § 1º, do CPC, ao afirmar que os honorários são devidos para a execução resistida ou não resistida, quer dizer, em verdade - e conforme se depreende da leitura do caput do mesmo dispositivo -, que, quando existe a formação da relação jurídica processual entre exequente e executado, independentemente de apresentação de defesa em autor próprios ou apartados, existe a incidência honorários advocatícios. 6.
Não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangularização da demanda.
7.
Evidentemente, a causalidade impede também que a Fazenda Pública seja condenada em honorários pelo pagamento anterior à citação e após o ajuizamento, uma vez que, no momento da propositura da demanda, o débito inscrito estava ativo. Nesse caso, portanto, tem-se uma hipótese de ausência de responsabilidade pelo pagamento de honorários.
8. Registre-se, por fim, tratar o caso concreto de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Municipal, na qual não há previsão de encargos da dívida ativa de forma automática, hipótese diversa da Fazenda Pública Federal, em que o art. 1º do Decreto-lei 1025/69 prevê a cobrança de 20% (vinte por cento) sobre o valor do crédito, montante esse que substitui a condenação em honorários de sucumbência. 9. Recurso especial a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1927469 PE 2021/0076676-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 10/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2021) (Grifo nosso)

Assim, considerando que não havia a triangularização da demanda quando a dívida foi quitada e, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, deve a apelante ser excluída da condenação em honorários.

Quanto ao pedido de inversão dos ônus sucumbenciais, não merece acolhimento. Isto, porque consoante o entendimento firmado pelo STJ, acima esposado, o princípio da causalidade também impede que a Fazenda Pública seja condenada em honorários pelo pagamento anterior à citação e após o ajuizamento, uma vez que, no momento da propositura da demanda, o débito inscrito estava ativo.

Com efeito, ante a hipótese de ausência de responsabilidade pelo pagamento de honorários, merece parcial provimento o recurso, apenas para excluir a condenação da apelante aos honorários de sucumbência.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,

CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente apelo
,
para afastar a condenação do apelante
ao pagamento de honorários.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.

Belém (PA), 17 de abril de 2023

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2023